Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-46.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CESSÃO DE IMÓVEL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA NÃO REALIZADA.
1. O contrato de cessão de direitos sobre o imóvel constitui fato impeditivo para o proprietário originário reaver o bem dos atuais ocupantes.
2. Indefere-se a inicial se o autor não cumpre a determinação judicial de sua emenda.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.